Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-73.2015.8.11.0106
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000226-73.2015.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO PRONUNCIADA – ALEGADO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INOCORRENTES – DECISÃO EMBARGADA MANTIDA –
SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Inconformado com a declaração da deserção, o Embargante opôs o Segundo Embargos de Declaração e, sem fundamento legal, aduziu que há violação do §2° do art. 1.021 do CPC, não houve análise da relevância da penalidade de deserção, não participação do Relator Sorteado (declarado suspeito por motivo de foro íntimo) no julgamento colegiado, e ausência de fixação do prazo inicial para recolhimento do preparo.

2 – Nestes Aclaratórios, está claro que o Embargante não pretende a integração da decisão embargada, e sim busca todos os meios para reverter a perda do prazo processual e a penalidade de deserção, e isso não é possível fazê-lo mais, já que,
mutatis mutandis
, “
o direito não socorre aos que dormem
”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000226-73.2015.8.11.0106)

RELATÓRIO

Trata-se de segundo Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por
Valdeci Antônio Guadagnin
em virtude do acórdão encartado no ID 154072665.

O Embargante opôs estes integrativos com a pretensão de chamar o feito à ordem, além de aduzir que o julgado está eivado de omissão e contradição.

Em síntese, arguiu as seguintes matérias:

(i)

Violação do §2° do art. 1.021 do CPC. Arguiu que o Relator sorteado não teve a oportunidade de exercer o juízo de retratação antes de o recurso ser levado ao Colegiado.

(ii)

Existe a possibilidade de relevar a pena de deserção contida no §6° do art. 1.017 do CPC.

(iii)

O Desembargador prolator da decisão unipessoal agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, não integrou o órgão colegiado.

(iv)

A decisão é omissa quanto ao prazo para recolhimento das custas processuais em atenção ao § 2º do art. 101 do Código de Processo Civil. Trouxe precedentes do TJMS.

(v)

Contradição interna entre o julgado citado na decisão embargada, que versa sobre a não retroatividade dos efeitos da declaração de impedimento do Relator, e o que ficou decidido no voto condutor.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela modificação do julgado, a fim de que seja fixado termo inicial para a contagem do prazo de recolhimento do preparo, cujo escopo é o conhecimento do apelo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 155487191.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora em substituição legal

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023